Tribunal: TJSP
Processo: 2293791-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Deferimento da tutela de urgência para suspender a cobrança da fatura impugnada, com ordem de abstenção de negativação do nome dos autores. Insurgência da ré. (I) Prova colacionada aos autos a demonstrar a realização de contratações e de cobrança reputada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviço de telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Deferimento da tutela de urgência para suspender a cobrança da fatura impugnada, com ordem de abstenção de negativação do nome dos autores. Insurgência da ré. (I) Prova colacionada aos autos a demonstrar a realização de contratações e de cobrança reputada como indevida, bem assim a impossibilidade de acessar as gravações das contratações realizadas. Conformação da hipótese do artigo 300 do CPC. (II) Manutenção da multa cominatória fixada, que não se revela excessiva. (III) Pretensa fixação de 30 dias para cumprimento da determinação. Pleito não apreciado pelo Juízo a quo na r. decisão recorrida, que não pode ser aqui apreciado, sob pena de supressão de instância. Recurso não conhecido nessa parte. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.